Tribunal: TJMT
Processo: 1002068-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002068-83.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (SUSCITANTE), 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0003-07 (TERCEIRO INTERESSADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (TERCEIRO INTERESSADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE CUIABÁ – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ATOS CONSTRITIVOS – COMPETÊNCIA – JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – CAUSA ATRIBUÍDA AO JUÍZO UNIVERSAL –
CONFLITO PROCEDENTE
.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui firme o entendimento no sentido de que
o Juízo onde se processa a recuperação judicial é o competente para examinar o eventual prosseguimento de quaisquer atos de constrição/expropriação que incidam sobre o patrimônio de sociedade submetida ao regime de soerguimento
(STJ, CC n. 184.270/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito de Competência suscitado por PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., em face do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em decorrência do Processo no 0001578-34.2013.8.11.0010, de Recuperação Judicial da Usina do Pantanal de Açúcar de Cana Ltda, e também do Juízo da Vara de Execução Fiscal de Cuiabá.

O presente conflito é suscitado pela requerente na condição de terceiro juridicamente interessado na Recuperação Judicial da Usina Pantanal Açúcar e Álcool Ltda., o qual tem curso perante o Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis (PROCESSO N. 0001578-34.2013.8.11.0010).

Aduz a empresa suscitante que:

- a fixação da competência do Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis já foi objeto de recente decisão, proferida nos autos do Agravo de Instrumento no. 1013478-75.2023.8.11.0000, da Terceira Câmara de Direito Privado;

- o Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, no exercício de sua competência Universal, decidida no Agravo de Instrumento no 1013478-75.2023.8.11.0000, reconheceu a essencialidade dos bens que integram a UPI objeto de alienação feita no bojo de referida recuperação judicial, pois o valor da arrematação ainda não foi pago e é com ele que serão adimplidas as obrigações assumidas pelas recuperandas no plano de recuperação que restou ali aprovado;

- é a arrematante de tal UPI e, que informou ao Juízo da 4a Vara Cível, que a produção de etanol a partir de cana de açúcar se tornou mercadologicamente inviável, e que introduziu ao parque industrial que compõe a UPI arrematada, várias edificações e equipamentos destinados à produção de etanol a base de milho, com a intenção de transformar a indústria: de produtora de etanol a partir de cana de açúcar, para etanol de milho;

- na condição de arrematante, celebrou com a empresa Bom Jesus Agropecuária parceria agrícola, sobre as glebas arrematadas e, que compõe a UPI, para ali plantar milho, visando atender a indústria;

- o Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis reconheceu a essencialidade dos bens que integram a UPI, que abrange também as relações dele derivadas, visando a exploração de tais bens, notadamente este contrato específico, de parceria, celebrado entre a peticionária e a Bom Jesus Agropecuária;

- paralelamente a isso, a Justiça do Trabalho, em execução trabalhista nela em curso, ignorando tal essencialidade, determinou a penhora do produto da parceria, e ainda, de dinheiro na conta da Bom Jesus Agropecuária, por entender que houve pagamento antecipado do valor da parceria de forma simulada, e que tal pagamento foi nulo, de modo que a Bom Jesus Agropecuária continuaria devedora de tal valor, o qual seria passível de penhora pela Justiça do Trabalho;

- o Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, em face do ocorrido, proferiu decisão reconhecendo que cabe a ele avaliar a eventual possibilidade ou não de constrição de todos os bens que compõem a UPI, neles se incluindo os provenientes do contrato de parceria agrícola entre a Bom Jesus Agropecuária e a ora peticionária, já que tal contrato é essencial à recuperação judicial que ali tem curso (processo no 0001578-34.2013.8.11.0010);

- o Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região reconheceu que cabe ao Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, que é o Juízo Universal da Recuperação Judicial, decidir sobre a constrição ou não de ativos oriundos do contrato de parceria celebrado entre a ora peticionária e a Bom Jesus Agropecuária, bem como sobre eventual fraude ou simulação ali eventualmente ocorrida;

- o Juízo da Vara de Execução Fiscal de Cuiabá, nos autos de Cautelar Fiscal no 1018156-78.2021.8.11.0041, originalmente proposta contra si, mas na sequência redirecionada contra a Bom Jesus Agropecuária Ltda., proferiu decisão idêntica à que tinha sido prolatada pela Justiça do Trabalho, e resolveu admitir a discussão sobre eventual fraude no contrato de parceria celebrado entre a ora peticionária e a Bom Jesus Agropecuária Ltda., e desde logo determinou o bloqueio de todo o valor referente aos adiantamentos pagos pela Bom Jesus para si, bem como da lavoura a ser colhidas nas glebas que integram a UPI;

- o contrato de parceria que conteria simulação ou fraude é o mesmo que foi declarado essencial à recuperação judicial pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da Recuperação Judicial das Usinas Pantanal e Jaciara (processo no 0001578-34.2013.8.11.0010).

Desse modo requer:

I-)
seja admitido o presente conflito, e que seja concedida liminar suspendendo os efeitos da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Execução Fiscal de Cuiabá, determinando-se a imediata devolução do dinheiro bloqueado nas contas das empresas Bom Jesus Agropecuária, ABJ Comércio Agrícola Ltda e UPS Porto Seguro Gestão Ltda;

II-)
seja fixado no Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, durante o período de suspensão da cautelar fiscal, a competência para apreciar as questões urgentes relativas ao contrato de parceria celebrado entre a peticionária e a Bom Jesus Agropecuária, notadamente, a alegação de eventual fraude, e pedidos de bloqueio, arresto ou outra forma de constrição;

III-)
ao final, seja reconhecida a competência do Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis para apreciar qualquer alegação de fraude oriunda de referido contrato, bem como pedidos de penhora, desconsideração de personalidade jurídica visando atingir demais empresas integrantes de grupos econômicos da peticionária e da Bom Jesus Agropecuária, ou mesmo, para pessoas físicas ou terceiros, com a remessa para ele de referida cautelar fiscal, onde foram formulados.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A liminar foi deferida no id. 201311162, para, nos termos do art. 955 do CPC,
suspender
a decisão tomada pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá e
designar
o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis para a resolução das medidas urgentes, bem como, para que este
reaprecie
o pedido de constrição determinado pelo Juízo da Cautelar Fiscal no 1018156-78.2021.8.11.0041.

Essa liminar foi suspensa pela Exma. Pres. deste Sodalício, eminente Desa. Clarice Claudino da Silva, nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença no 1003010-18.2024.

No id. 210341691, o Superior Tribunal de Justiça comunicou decisão proferida por sua Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, na Reclamação no 47273/MT (2024/0110978-9), a qual suspendeu liminarmente os efeitos da decisão prolatada no incidente supra mencionado (id. 210341692), ocasião em que a Exma. Pres. deste Sodalício, eminente Desa. Clarice Claudino da Silva determinou o sobrestamento destes autos até o julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Juízo suscitado da Vara de Execução Fiscal de Cuiabá, em manifestação de id. 201793685, informou que: (...)
diante dos fortes indícios de fraude à execução, fora determinado a penhora do valor correspondente ao valor do contrato de parceria, supostamente, fraudulento, R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), bem como o redirecionamento da execução às empresas envolvidas nas operações
.

O Juízo suscitado da 4a Vara Cível de Rondonópolis, em manifestação de id. 203323660, informou que:

- a Suscitante Porto Seguro Negócios Imobiliários S.A é tão somente adquirente da UPI que foi vendida nos autos, não se tratando, de empresa em recuperação judicial, mas sim de arrematante;

- na data de 01.11.2023, por meio da decisão proferida em id. 133434024, concedeu a recuperação judicial das USINA JACIARA S/A e USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA, e o recurso interposto em face desta decisão teve a liminar indeferida (RAI 1028618-52.2023 - id. 136971520).

- na data de 18.04.2023 (id. 115527071), declarou-se competente para tratar das questões afetas às glebas que compõem a UPI e, igualmente, ao contrato de parceria firmado entre a arrematante (Suscitante) da UPI e a empresa Agropecuária Bom Jesus;

- declarou a essencialidade das glebas que compõem a UPI e do contrato de parceria firmado entre a arrematante da UPI e a empresa Agropecuária Bom Jesus; e, naquela oportunidade, determinou a abstenção de qualquer ato de constrição/penhora sobre as terras e os valores advindos do contrato de parceria - com ordem para que a parceira Agropecuária Bom Jesus cumprisse regularmente o contrato celebrado com a arrematante, efetuando diretamente para a mesma todos os pagamentos;

- atento ao Princípio da Cooperação, determinou, inicialmente, que fosse oficiado ao Juízo da Cautelar Fiscal no 1018156- 78.2021.8.11.0041, que tramita na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, para que o mesmo tome conhecimento do teor do relato processual contido nesta decisão e do teor das decisões anteriormente proferidas por este Juízo;

- determinou, que fosse solicitado, que o Juízo da Execução Judicial fornecesse todas as informações e elementos que entender relevantes na situação em concreto, que arrazoaram a sua deliberação e que poderiam subsidiar a futura apreciação dos pedidos formulados pela ora suscitante.

O Ministério Público, por meio de sua ínclita representante, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, em parecer de id. 206909678 opinou: (...)
seja oficiada a Exma. Des.a Presidente deste e. Sodalício para prestar informações referentes ao SLS no 1003010-18.2024.8.11.0000, aguardando-se o julgamento que infligirá diretamente neste conflito. Ao depois, por nova vista dos autos
.

Este Relator, acolhendo a cota ministerial, em despacho de id. 208438678, encaminhou os autos à Presidência deste Tribunal, para prestar as informações cabíveis.

Em id. 209420152, a Presidência deste Sodalício, por meio do Ofício n. 486/2024-PRES de 04.04.2024, prestou as informações pertinentes de que:

- em consonância com o Parecer apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, manteve o deferimento da suspensão da execução da decisão liminar por mim proferida neste Conflito, bem como, por força do disposto no artigo 4o, §9o, da Lei n. 8.437/92, a suspensão deferida vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.

Em consulta aos autos da Reclamação no 47273-MT (2024/0110978-9) em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer determinação de sobrestamento deste Conflito, bem como qualquer decisão posterior já mencionada alhures.

O processo foi colocado em pauta, conforme andamento de id. 216557678.

O Ministério Público, por meio de sua ínclita representante, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, em manifestação de id. 216621166, cientificou-se da pauta de julgamento.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

A controvérsia a ser dirimida reside em analisar qual o juízo competente para analisar e decidir sobre o bloqueio de todo o valor referente aos adiantamentos pagos pela empresa Bom Jesus à empresa Suscitante, arrematante da UPI da Usina do Pantanal de Açúcar de Cana Ltda, decorrente da lavoura a ser colhidas nas glebas que integram este patrimônio, nos autos da Recuperação Judicial no 0001578-34.2013.8.11.0010.

Pois bem.

De início,
esclareço que não há qualquer impeditivo, emanado de instância superior, para o prosseguimento e julgamento deste Conflito, conforme relatado.

Ficou demonstrado nos autos, que o Juízo da Vara de Execução Fiscal de Cuiabá, nos autos de Cautelar Fiscal n. 1018156-78.2021.8.11.0041 entendeu haver indícios de fraude no contrato de parceria celebrado entre a ora suscitante e a empresa Bom Jesus Agropecuária Ltda., e desde logo determinou o bloqueio de todo o valor referente aos adiantamentos pagos pela Bom Jesus à ora peticionária, bem como da lavoura a ser colhida nas glebas que integram a UPI.

Ocorre, todavia, que a competência para apreciar eventuais pedidos de constrição sobre tal contrato, foi declarada essencial à recuperação judicial pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da Recuperação Judicial das Usinas Pantanal e Jaciara (processo no. 0001578-34.2013.8.11.0010), uma vez que ele tem por objeto, glebas que integram a UPI arrematada pela ora suscitante naquela recuperação judicial, e a parceria tem por escopo justamente o plantio de milho que permita a retomada das atividades da UPI arrematada, e o pagamento dos credores daquela recuperação judicial.

Além disso, este Tribunal, em consonância com o parecer ministerial, já fixou a competência do Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, nos autos do Agravo de Instrumento no 1013478-75.2023.8.11.0000, para decidir qualquer questão referente ao tema vertido naquela Recuperação Judicial.

À luz do artigo 6o, II e §4o, da Lei de Falências e Recuperação Judicial, redação incluída pela Lei Federal no 14.112/2020, é estabelecido que o processamento da recuperação judicial implica em diversos efeitos, entre os quais a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável pelo mesmo período uma única vez, em caráter excepcional. Vejamos:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

Verifica-se que não há alteração da competência das execuções ajuizadas pelo credor contra o devedor quando ocorre o deferimento da recuperação judicial, mas apenas a suspensão das ações executórias.

Ressalta-se que a recente alteração promovida pela Lei Federal no 14.112/20 incluiu os §§ 7o-A e 7o-B no artigo 6o da Lei 11.101/2005, os quais preveem casos de exceção aos efeitos da recuperação judicial, tanto da ordem fiscal, quanto da ordem de direito real,
in verbis
:

§ 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

Nesse sentido, em tais execuções não há a suspensão, contudo,
caso seja necessário aplicar atos de constrição, a competência é do juízo da recuperação judicial
.

Infere-se, assim, que as ações executórias de título extrajudicial não alteram a competência jurisdicional em decorrência do deferimento da recuperação judicial. Em verdade, compete ao juízo universal
apenas a análise dos atos de constrição ou de alienação de bens do patrimônio da sociedade em recuperação judicial, para fins de preservação da empresa
.

Acerca do tema, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM DESFAVOR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E DE SÓCIO - AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS - AUSÊNCIA DE EXAME DO JUÍZO UNIVERSAL - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo 105, I, "d", da Constituição Federal.
1.1. É pacífica a orientação jurisprudencial da Segunda Seção no sentido de ser o Juízo onde se processa a recuperação judicial o competente para examinar o eventual prosseguimento de quaisquer atos de constrição/expropriação que incidam sobre o patrimônio de sociedade submetida ao regime de soerguimento. Precedentes.2. A deliberação proferida pelo r. juízo suscitado, que autorizou não só a penhora das quotas sociais, mas também a sua própria liquidação, invadiu a competência do juízo universal porquanto não franqueou a esse último a análise se a medida - caso deferida - poderá dificultar, ou não, a execução do plano de soerguimento aprovado pelos credores e devidamente homologado judicialmente.
2.1. Na hipótese dos autos, o sócio quotista é titular da maioria do capital integralizado das recuperandas, no importe de 97,50% das quotas, de modo que a constrição ora em voga deve ser submetida ao exame do r. juízo da recuperação judicial.3. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo da recuperação judicial.(CC n. 184.270/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 31/8/2022.) - Destaquei.

Certo, portanto, que compete ao juízo que processa e julga a recuperação judicial decidir acerca da retirada de bens do patrimônio da empresa em questão.

Dispositivo

Com estas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o conflito e declaro competente o JUÍZO 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS para apreciar e decidir sobre o pedido de constrição constante nos autos da Cautelar Fiscal no 1018156-78.2021.8.11.0041, em trâmite no Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024